Tribunal: TJDFT
Processo: 0712091-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712091-94.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS, “EXISTENCIAIS E PELA PERDA DUMA CHANCE” E COMPOSIÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PACIENTE. SUBMISSÃO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CORREÇÃO DE CATARATA NUCLEAR MADURA. REALIZAÇÃO. RESULTADO DANOSO. ROMPIMENTO DA CÁPSULA POSTERIOR. CONSEQUÊNCIA. CEGUEIRA UNILATERAL. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. AFERIÇÃO DA CONDUTA MÉDICA. RESULTADO DECORRENTE DE COMPLICAÇÃO CIRÚRGICA. RISCO INERENTE AO PROCEDIMENTO, CONQUANTO MÍNIMO. DESÍDIA NO ATENDIMENTO. CUIDADOS HOSPITALARES. NÃO VERIFICADO. ATENDIMENTO DEFEITUOSO E INADEQUADO NÃO EVIDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EQUIPE MÉDICA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL E MATERIAL DESQUALIFICADOS. FATO GERADOR INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL ADEQUADO. MONITORAMENTO CONDIZENTE COM A REALIDADE POSSÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. QUESTÕES PRELIMINARES AO MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REALIZAÇÃO NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA “RES IPSA LOQUITUR”. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO PRIMÁRIO. INCIDÊNCIA NORMATIVA REFUTADA. IMPORTAÇÃO TEÓRICA INDEVIDA. TEORIA INAPLICÁVEL AO CASO. FATO NÃO EVIDENTE. PRESUNÇÃO DE ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO. INVERSÃO PROMOVIDA. ILEGITIMIDADE E DESNECESSIDADE. REGRA DE PROCEDIMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.1. Em situação concreta sujeita à cláusula geral que pontua a distribuição do encargo probatório, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática do ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo ao autor, por conseguinte, a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II), e assim é que a inversão ou a redistribuição do encargo probatório, nos casos em que a lei ou as situações concretas as recomende como exceção à regra geral, devem ser firmadas no trânsito processual de molde a permitir que a parte a quem fora imputado o ônus probatório possa se desvencilhar por descerrar regra de procedimento, não de julgamento. 2. O legislador de consumo incorporara a teoria finalista como critério para definir o consumidor e para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva, ou mesmo nos casos em que o negócio jurídico é pactuado ente particulares, sem qualquer habitualidade ou sentido de mercancia, emergindo dessas apreensões que, conquanto os serviços públicos devam observar critérios como adequação, segurança e eficiência e, se o caso, continuidade, tal inferência não permite concluir que o fomento de serviços públicos estatais típicos, como os prestados na área de saúde, educação e segurança, esteja sujeito à incidência da legislação consumerista, nomeadamente com o fito de fundamentar a inversão do ônus da prova. 3. A chamada teoria “res ipsa loquitur”, construção teórica importada do direito estadunidense, preconiza que em casos de responsabilidade civil o ônus da prova pode ser invertido em razão das chamadas “evidências circunstanciais”, nas quais a parte autora, pela sua argumentação, cria uma presunção relativa de que o dano não ocorreria, em absoluto, se não houvesse negligência da parte a quem fora imputada sua causação, demandando, para sua aplicação, a inequívoca demonstração de que (i) incidentes desse tipo não ocorreriam sem que houvesse atitude negligente; (ii) que o havido germinasse de instrumentais em relação aos quais somente o acusado detivesse controle; e, finalmente, (iii) que a parte reclamante não tenha colaborado com o evento danoso. 4. A par da necessidade de observância dos postulados do devido processo legal e da ampla defesa, que demandam, entre outros fatores, que eventual inversão do encargo probatório possibilite que a parte a quem o ônus fora direcionado exerça plenamente o seu direito de defesa, produzindo provas para infirmar a pretensão autoral, sobeja inconteste a inaplicabilidade da referida teoria, porquanto, se a própria natureza do ponto controvertido demanda - e demandara - a produção de prova pericial diante da dúvida da subsistência de erro médico ou se o havido decorrera de complicações naturais, ou seja, de riscos inerentes ao ato cirúrgico, soa impassível que a premissa maior - de que o dano não ocorreria absolutamente sem uma atuação negligente - já restara infirmada, impossibilitando a modulação do ônus probatório. 5. O processo civil é orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, a despeito de imperfeito, se o ato atingiu seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade, o que orienta que, embora a sentença que julgara parcialmente procedentes os pedidos tenha incorrido em nulidade germinada da inobservância do dever de garantir a ampla defesa, determinando tardiamente a inversão do ônus da prova, sem viabilizar à parte que se alforriasse desse encargo, estando a matéria recursal devolvida subsumida à suficiência probatória presente nos autos, a nódoa constatada restara suprida, inviabilizando-se a nulificação suscitada. 6. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o). 7. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha, por ato omissivo, havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique). 8. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de falha ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo). 9. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado ao demandante, consubstanciadas em falha no procedimento de intervenção cirúrgica para correção de Catarata Nuclear Madura no olho esquerdo, conduzindo a situação de rompimento ou ruptura da cápsula ocular posterior e, de forma subsequente, a perda da visão no olho esquerdo, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que o atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, desvinculando-o de situações imponderáveis inerentes ao estado clínico da parturiente e ao fato de que sua gravidez encerrava risco. 10. Atestando o laudo pericial e a doutrina médica especializada, inclusive com amparo nas orientações exaradas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), que o procedimento cirúrgico a que fora submetido o paciente tem como uma de suas principais e possíveis complicações, ainda que de relativamente baixa incidência, a emergência de rompimento da cápsula posterior, em que há a ruptura da retina inferior, mergulhando-se a lente no vítreo, não subsiste sustentação para imputação de negligência e/ou imperícia no atendimento prestado, rompendo o apurado o nexo causal entre o desfecho e ato culposo imputável aos profissionais que o atenderam, obstando a germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186). 11. Conquanto nefasto o infortúnio que, por infelicidade, acometera o paciente acolhido - que tivera perda integral da visão do olho esquerdo -, desqualifica-se a alegação de negligência do Estado quanto ao dever de cuidado direcionado aos pacientes que estão sob sua acolhida em razão da inexistência de qualquer conduta humana apta a deflagrar o evento danoso, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da obrigação estatal, pois, em suma, derivado de causas imponderáveis decorrentes da resposta orgânica do paciente à situação deflagrada pela enfermidade que o acometera, restando por inviabilizado o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil estatal pelo havido e o dever de indenizar os danos germinados resplandecessem. 12.O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 13. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 14. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Unânime. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelos acórdãos dos embargos de declaração de ID 36041025. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos artigos 5o, 6o, 7o, 344, 938, §§1o, 2o e 3o, 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional. Discorre sobre o instituto da proibição do venire contra factum proprium. Aduz que o Distrito Federal teria atuado em comportamento contraditório, uma vez que não teria apresentado contestação tempestiva, nem requerido pela produção de outras provas, mas alegou indevida inversão do ônus da prova. Pontua sobre os princípios fundamentais do direito processual e os efeitos decorrentes da revelia. Afirma que o recorrido foi sucumbente em toda matéria posta nos autos por inércia. Tece, ainda, considerações sobre a extensão do dano e a necessidade de acolhimento dos pedidos de dano moral e pensão vitalícia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.058.313/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 5o, 6o, 7o, 344, 938, §§1o, 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028